Tribunal: TJDFT
Processo: 0716949-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE IPVA. COMUNICAÇÃO DA VENDA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TEMA 1.118, STJ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cobrança de IPVA em nome da autora e condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 5.505,76 a título de dano material e de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a parte ré asseverou que não houve a comunicação de venda do veículo Ford Ka, placa LCX3916, do nome da autora à adquirente, ANGELA CLECIA NASCIMENTO DA SILVA, sendo a autora responsável solidária pelo IPVA de 2009 a 2011 do referido veículo, a teor do Tema n.o 1.118 do STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (Id 67135430).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar se a autora é responsável solidária (ou não) pelo pagamento do IPVA do veículo Ford Ka, placa LCX3916, relativo aos anos de 2009 a 2011.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia deve ser elucidada a luz do Tema 1.118 do STJ e demais normas correlatas ao tema.

5. A tese fixada pelo STJ no julgamento do referido tema foi: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”

6. Nesse sentido, a Lei Distrital n.o 7.334/85, em seu art. 1o, incisos 7o e 8o, prevê quem são os contribuintes e os responsáveis solidários pelo pagamento do imposto.

6. A alegação inicial da autora é que os IPVA de 2009 a 2011 não são por ela devidos, pois ela não é mais proprietária do veículo, visto que o adquiriu em 17/03/2008 e o vendeu em 13/06/2008. Em contrapartida, o ente distrital assevera que a autora é responsável solidária pelo pagamento do imposto, pois ela não procedeu à comunicação da venda perante o DETRAN/DF.

7. Compulsado os autos, verifica-se do documento ID 67135421, que em 11/09/2008 houve a comunicação de venda do veículo da proprietária anterior, VANESSA MEIRELES DA SILVA, para a autora, CECILIA DE ALMEIDA COSTA. Ocorre que naquela data a autora já havia alienado o bem para a empresa FLEX CAR LTDA (ID. 67135413 pág. 3). Além disso, em data anterior, 04/08/2008, houve o registro de arrendamento mercantil entre ANGELA CLECIA NASCIMENTO DA SILVA e o BANCO ITAÚLEASING S.A., sendo esta última a atual possuidora do bem, conforme informação prestada pelo próprio Detran/DF (ID 67135422 pág. 3)

8. Delimitados tais marcos temporais, não há como imputar à autora a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, pois, ainda que ausente sua comunicação da venda do veículo à empresa FLEX CAR, também não houve a comunicação por esta empresa da venda do veículo ao Banco ItaúLeasing. Contudo, o Detran/DF detinha conhecimento que a autora não era mais a proprietária do veículo, diante do registro do arrendamento mercantil. Junto a isso, a Lei Distrital n.o 7.334/85, previu também como responsável solidário o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, que, no caso, figura a arrendatária mercantil (ANGELA CLECIA NASCIMENTO DA SILV), conforme art. 1o, §8o, inciso II daquela lei.

9. Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto ao dano moral in re ipsa.

10. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, o montante fixado na origem atendeu tais critérios, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.